Tribunal: TJMT
Processo: 1004035-74.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004035-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E
EXTRA PETITA
, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) –TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em
ausência de fundamentação, uma vez que o
decisum
deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pelo recorrente, bem como não há como acolher
a tese de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu
, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004035-74.2023.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S/A E GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(requerente) e por
BANCO BRADESCO S/A
(requerido), contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o banco demandado ao pagamento da quantia de R$19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitos por meio da decisão de Id. 202581699.

O primeiro apelante,
BANCO BRADESCO S/A
, preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença, em razão da ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, ausência de fundamentação e pelo suposto caráter “extra petita”, uma vez que a causa de pedir era de cobrança e revisão contratual, no entanto, houve procedência do pedido como ação de arbitramento de honorários.

Também em sede preliminar, requer o reconhecimento da inépcia da petição inicial e da falta interesse de agir, por inadequação da via eleita, haja vista que há uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido em razão da existência de contrato escrito.

No mérito propriamente dito, argumenta que existem premissas fáticas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte apelada.

Sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim um contrato de pagamento por etapas, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo escritório apelado em 10/03/2020, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

Ressalta que nas ações objeto desta lide não houve o atingimento do proveito econômico para satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do escritório recorrido.

Explana que a aplicação do art. 22, §2º, do EOAB deve ocorrer apenas quando ausente a previsão contratual, o que não é o caso dos autos, já que existe contrato entabulado entre as partes.

Reforça que o contrato em tela estipula três momentos de pagamento de honorários, a saber: 1. Quando da distribuição da ação (“Adiantamento”); 2. Quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); e 3. Quando do êxito, se houver (condição suspensiva).

Argumenta acerca da impossibilidade de nulificar a previsão contratual, pois deveria ser exigida em ação adequada.

Por fim, alega a inadequação da distribuição do ônus sucumbencial, diante da sua sucumbência mínima.

Diante disso, pugna pela nulidade da sentença, “
devolvendo-se os autos à origem para que outra seja proferida em seu lugar, ou, caso entendam Vossas Excelências estar a causa madura, que profiram decisão de mérito para a total improcedência da ação. Subsidiariamente, requer-se a reforma

da decisão, nos termos das razões acima apostas, para a improcedê
ncia da ação, ou, caso entendam pela procedê
ncia do pedido, seja substancialmente reduzido o valor da condenaç
ão referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuaç
ão, os atos realizados e o ê
xito verificado no Feito que originou a presente demanda”
(sic) (Id. 202581700).

O segundo apelante,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em suas razões recursais, expõe que a sentença deixou de enfrentar o regramento do atual art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários, entendendo o recorrente que fora arbitrado valor incompatível e insuficiente, pois deixou de observar os critérios legais estabelecido (10% a 20%).

Afirma que o Código de Processo Civil, em seus §§ 6º-A, 8º e 8º-A, do art. 85, preveem que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Descreve a sua atuação nos processos que são objetos do pedido de arbitramento, à luz do art. 22, §2º do EOAB, informando que os valores econômicos em questão, em razão da atualização das causas, perfazem, respectivamente, as quantias de R$526.620,65 (quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) e R$490.092,06 (quatrocentos e noventa mil, noventa e dois reais e seis centavos).

A par desses argumentos, almeja “
majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado das causas trabalhadas, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e art. 85, §20 do CPC, e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC”
(sic), e subsidiariamente,
“majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC)
” (sic) (Id. 202581702).

As contrarrazões foram apresentadas, respectivamente, nos Ids. 202581706 e 202581708, rebatendo todas as teses levantadas por cada recorrente, e ainda apontado, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso da parte autora, diante da ausência de interesse recursal da Galera Mari.

Os apelantes recolheram preparo, conforme Ids. 202968161 e 202968174.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 20 a 22/03/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito da questão, importante analisar as preliminares suscitadas pelo Banco Bradesco.

Como exposto, a instituição financeira sustenta a
nulidade da sentença por ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, ausência de fundamentação
e por julgamento ‘
extra petita
’.

É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.

In casu
, a magistrada sentenciante pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

Desse modo, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015, bem como ausência de fundamentação, de modo que
rejeito
a prejudicial.

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento da tese de
nulidade por julgamento ‘extra petita’
, porquanto não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Observa-se que o escritório demandante pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Logo,
rejeito
esta prefacial.

A preliminar de
inépcia da inicial
e a
falta de interesse de agir por inadequação da via eleita
, se confundem.

O banco recorrente sustenta que não há que se falar no ajuizamento de “ação de cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado, haja vista que os honorários devem ser arbitrados pelo magistrado na origem.

Ocorre que na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento de honorários pelo trabalho executado nos autos nºs. 0001976-83.2007.8.11.0044 e 0002081-17.2006.8.11.0005

Aliado a isso, a narrativa fática é clara e compatível com os pedidos formulados na inicial, sendo o meio utilizado adequado à pretensão resistida, conforme já mensurado em linhas pretéritas, portanto,
não merece prosperar as preliminares em voga
.

A instituição demandada, em sua peça contrarrecursal, ainda suscita a
ausência de interesse recursal
, uma vez que foi dada à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), ao passo que a magistrada na origem julgou procedente o pedido inicial condenando-a em R$19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais), de modo que endente que em nada sucumbira.

Todavia,
a irresignação também não deve prosperar
, porque na ação de arbitramento o valor da causa é atribuído por estimativa.

Ultrapassadas as preliminares, passamos a analisar o mérito da questão.

A questão posta em debate diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios, no que tange as seguintes ações:

·

Ação de Execução nº. 0001976-83.2007.8.11.0044, movida em desfavor JOSÉ EVARISTO PEREIRA GUEDES e BEATRIZ MARIA GUEDES, ajuizada em 10/09/2007, que tramita na Comarca de Paranatinga/MT, por meio da qual se pretendia o recebimento do valor de R$65.960,14 (sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais e quatorze centavos), em razão do inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, em 27/09/2005, por meio de Contrato de Empréstimo Pessoal com Taxa Prefixada nº. 321.045.446.275 e da Nota Promissória emitida para garantia do contrato;

·

Ação de Execução nº. 0002081-17.2006.8.11.0005, movida em desfavor SEBASTIÃO HORACIO CAPELETTO e ROBERTO APARECIDO CAPELETTO, ajuizada em 18/12/2006, que tramita na Comarca de Paranatinga/MT, por meio da qual se pretendia o recebimento do valor de R$56.387,32 (cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), em razão do inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações pactuadas nos Contratos de Empréstimo Pessoal – Taxa Prefixada nº. 321.053.484.141 e 321.054.817.745, e das respectivas Notas Promissórias vinculadas aos contratos principais.

Segundo a situação fática apresentada, o escritório requerente atuou nos feitos até
19/11/2020
, quando então houve a rescisão contratual.

É possível atestar dos autos que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016 (Id. 202576438) e demais aditivos, rescindido unilateralmente em 19/11/2020, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id. 202576445), cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do Contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

A controvérsia recursal gira em torno da impossibilidade do arbitramento de honorários em razão do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, bem como ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, que, no presente caso, foi arbitrado pela Magistrada na origem em
R$19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais)
, ante a destituição do escritório antes do término da demanda.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
” (N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o contratado seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado na Corte Superior e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Ainda, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (Id. 202581688 - Pág. 2), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve a ação de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. Confira-se:

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa, como na hipótese dos autos.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão.

Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo a quo atendeu aos parâmetros da Lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC, e do art. 22, §2º da Lei nº. 8.906/94, é de rigor a manutenção da sentença.

Recursos desprovidos.”
(N.U 0002342-38.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

Questão assemelhada, inclusive envolvendo as mesmas partes aqui litigantes, também já foi por mim analisada quando do julgamento do recurso de apelação nº. 1005538-67.2022.8.11.0041, apreciado na sessão do dia
02/08/2023
, cujo entendimento foi, inclusive, respaldado pelo eminente 2º Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha após pedido de vistas.

No caso em análise, extrai-se do processado que o requerente foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da ré, nos termos do contrato de prestação de serviços.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Para fixação dos honorários, o juiz deve observar os critérios do art. 85, § 2º do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objetos deste feito.

Em síntese, verifica-se dos trabalhos realizados pelo escritório o seguinte nos feitos:

1.

Ação de Execução nº. 0001976-83.2007.8.11.0044, movida em desfavor JOSÉ EVARISTO PEREIRA GUEDES e BEATRIZ MARIA GUEDES, que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga – MT:

A atuação do autor no processo iniciou-se em 14/09/2007, com a distribuição da ação e o pedido de penhora sobre seis imóveis. Ao longo do processo, diversas ações foram tomadas, incluindo a concordância com o laudo de avaliação dos imóveis e o pedido para que fossem levados a hasta pública. O autor também impugnou uma exceção de pré-executividade e solicitou a suspensão do processo em determinado momento, além de requerer novas datas para a venda judicial dos bens.

Foi pedida a dilação de prazo para a apresentação das matrículas atualizadas dos imóveis e concordado com uma nova avaliação dos bens penhorados, solicitando, novamente, a marcação de nova data para a hasta pública. Posteriormente, o autor pediu a expedição de um alvará para o levantamento do valor obtido com a venda judicial de um dos imóveis.

Adicionalmente, foi realizada a penhora do saldo remanescente por meio do sistema BacenJud. Durante o processo, houve várias manifestações do autor comprovando o pagamento de custas processuais, a realização de diligências e a publicação de edital, demonstrando uma ativa participação e gestão do processo ao longo dos anos.

Em 19/11/2020, ou seja, mais de treze anos após o ajuizamento da execução, o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

2.

Ação de Execução nº. 0002081-17.2006.8.11.0005, movida em desfavor SEBASTIÃO HORACIO CAPELETTO e ROBERTO APARECIDO CAPELETTO, que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino – MT:

A atuação do autor em questão teve início em 18/12/2006, com a distribuição da ação judicial. Ao longo do processo, foram feitos vários pedidos significativos, refletindo uma estratégia processual ativa. Inicialmente, o autor manifestou discordância com os bens oferecidos à penhora pelo executado, buscando alternativas mais eficazes para garantir a execução da dívida.

Posteriormente, foi solicitada a realização de penhora através do sistema BacenJud, e, em seguida, a expedição de mandado de penhora, evidenciando a busca por medidas mais coercitivas para assegurar o cumprimento da obrigação. Também foi feito um pedido para a expedição de alvará para o levantamento parcial do valor obtido com a penhora online, demonstrando a intenção de recuperar parte dos valores devidos de forma mais imediata.

Ademais, o autor requereu a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para obter informações sobre bens em nome do executado, visando a identificação de outros ativos passíveis de penhora. Houve um pedido de suspensão do processo, indicando momentos estratégicos de pausa na execução.

A indicação de imóveis para penhora e a solicitação de certidão de inteiro teor foram outras ações tomadas para assegurar que bens suficientes fossem disponibilizados para satisfazer a execução. Pedidos de dilação de prazo foram realizados, assim como um novo pedido de penhora online, reforçando a estratégia de utilizar mecanismos digitais para efetivar a cobrança.

Foram realizadas pesquisas de bens por meio dos sistemas Renajud e Infojud, visando a ampliação das possibilidades de localização de ativos do executado. A desconstituição da penhora sobre automóveis sugere uma reavaliação das estratégias de penhora, possivelmente devido a questões de viabilidade ou valor dos bens.

Durante o processo, o autor também se manifestou diversas vezes, comprovando o pagamento de custas processuais, realizando diligências, solicitando a carga dos autos e apresentando demonstrativo de débito.

Em 19/11/2020, ou seja, mais de treze anos após o ajuizamento da execução, o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento.

Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ocorre que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Diante desse contexto, levando-se em consideração
a natureza das demandas
objeto da presente ação (execução título extrajudicial), o
tempo despendido
pelo advogado no seu mister nas referidas ações (
14 e 13 anos
), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Diamantino/MT e Paranatinga/MT
) e especialmente a fase em que se encontravam os feitos quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença de
R$19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais)
deve ser
mantido
, pois encontra-se consentâneo, razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.
Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MAJORADO – RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PARCIALMENTE PROVIDO E BANCO BRADESCO S/A DESPROVIDO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento

dos honorários. Assim, razoável a majoração dos honorários para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
”
(N.U 1014925-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

De outro lado, resta analisar se é cabível a redistribuição do ônus sucumbencial, uma vez que a instituição financeira “
sucumbira em mínima parte, fato este que não fora observado pela sentença, sendo, portanto, omissa. Assim não entendendo, subsidiariamente, necessário que se realize a distribuição do ônus em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante, sem a qual há contrariedade da decisão ao art. 86 do CPC, posto que houve, no mínimo, sucumbência recíproca
” (sic).

Sabe-se que, via de regra, a distribuição do ônus sucumbencial está relacionada com a quantidade de pedidos postulados na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (
quantum debeatur
).

Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se colhe do aresto a seguir transcrito:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. INCIDÊNCIA DE ISS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. (...). VI - Igualmente, não se vislumbra a alegada omissão quanto à questão da proporcionalidade do ônus sucumbenciais, pois o julgador abordou a questão às fls. 359-360, in verbis: ''Ocorre que não há que se confundir critério de definição da sucumbência com as bases de cálculo de honorários do advogado estabelecidas no art. 85, do CPC. Estas, segundo o referido dispositivo, são: (a) valor da condenação, (b) valor do proveito econômico e (c) valor da causa. No caso concreto, manteve-se a base de cálculo outrora consignada pelo juízo a quo, qual seja: o valor da causa. Quanto ao critério de definição da sucumbência, ao contrário do que supõe o embargante, deve-se verificar o número de pedidos deferidos e não os valores deles em si (quantum debetur). E, nesse aspecto, a parte autora buscou elidir a incidência do ISS em 03 (três) contratos administrativos, obteve, contudo, êxito em 02 (dois) deles. Daí, então, a sucumbência proporcional do município. 02.07 Ademais, o embargante não apontou sobre o assunto qualquer proposição inconciliável ou conflito interno de ideias no pronunciamento judicial, o que, por si só, torna inviável o reconhecimento do vício de contradição.'' (...).”
(AgInt no AREsp n. 1.749.840/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022)

In casu
, analisando a petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu a condenação do “
banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos nsº 0001976- 83.2007.8.11.0044 e 0002081-17.2006.8.11.0005, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação”
(sic) (Id. 202576435- Pág. 43).

Conforme relatado, a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o banco requerido ao pagamento de
R$19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Assim, constata-se que a procedência do único pedido formulado pela parte autora, no que tange a condenação do banco requerido ao pagamento dos honorários advocatícios referente ao trabalho realizado nos autos nºs.

0001976-83.2007.8.11.0044 e 0002081-17.2006.8.11.0005, em valor considerado compatível com o trabalho e com o valor econômico da questão, ainda que não da forma ao pleiteado, não implica sucumbência recíproca das partes, mas está a indicar a sucumbência mínima da parte autora, que saiu vencedora.

Por fim, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando que a quantia se apresenta razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo advogado, não justificando, portanto, qualquer alteração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo-se
in totum
a sentença singular.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024